Tribunal: TJMT
Processo: 1014673-66.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
PETIÇÃO (1727)
1014673-66.2021.8.11.0000
REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REQUERIDO: CLEVERSON DE ALMEIDA SILVA
Vistos etc.
Trata-se de pedido de concessão de tutela de urgência inaudita altera pars em recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público nos autos da Ação Penal n. 0009623-17.2014.8.11.0002 (códigos 342122 e 11640964), em trâmite na 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT, manejado contra a decisão que condenou Cleverson de Almeida Silva à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, IV, do Código Penal), conferindo-lhe o direito de recorrer em liberdade.
O requerente aduz que a sentença condenatória, ao autorizar o réu a recorrer em liberdade ao argumento de que “permaneceu solto durante todo o processo” não apresentou fundamentação inidônea, pois latente o periculum libertatis dele em razão da gravidade em concreto do delito pelo qual foi condenado, bem como ante a real possibilidade de reiteração delitiva, uma vez que ele ostenta longo histórico criminal que, unificado, perfaz o total de 32 (trinta e dois) anos de reclusão.
Assevera, também, que resta patente a presença dos requisitos autorizadores da decretação da medida prisional em desfavor do requerido, previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, consubstanciados na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.
Sustenta, outrossim, que “a condenação pelo Tribunal do Júri deve ser executada imediatamente como consequência natural da soberania dos veredictos”, conforme entendimento consolidado no Enunciado n. 14 do I Fórum Nacional de Juízes Criminais.
Registra, por derradeiro, que a defesa do requerido não apresenta interesse recursal, uma vez que ele confessou a prática delitiva em plenário e a pena lhe foi aplicada em quantitativo mínimo e o eventual manejo de recurso de apelação seria meramente protelatório.
Forte nas razões acima consignadas, requer “LIMINARMENTE, em sede de medida provisória com feição acautelatória, seja concedida tutela de urgência no âmbito do recurso de apelação interposto pelo parquet nos autos da Ação Penal PJE 0009623-17.2014.8.11.0002, a fim de seja decretada a prisão cautelar de CLEVERSON DE ALMEIDA SILVA, vulgo “TUTICO”, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal”; e, no mérito, a confirmação da medida de urgência por ventura deferida.
É o breve relato. Decido.
De início, faz-se imperioso destacar que o cabimento de medida ora sob análise é tema bastante debatido nos tribunais pátrios. Todavia, à luz da jurisprudência aplicável à espécie, hodiernamente, não há mais qualquer dúvida que se deve admitir o seu processamento.
Aliás, partindo-se da interpretação extensiva conferida pelo art. 3° do Código de Processo Penal, é curial a importação de mecanismos acautelatórios típicos do processo civil – eis que mais sofisticados – também ao âmbito criminal, notadamente quando presente a finalidade de conferir efetividade a qualquer provimento judicial postulado pelos sujeitos processuais.
Daí por que, à luz dessa interpretação e considerando que o Código de Processo Penal é silente em relação ao tema, é imperativo empregar a sistemática preconizada no art. 932, II, do Código de Processo Civil, que atribui ao relator a incumbência de apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal, entre os quais, obviamente, se insere aqueles deduzidos em medida cautelar que tem o condão de garantir a efetividade do recurso a qual está relacionada.
Por conseguinte, uma vez admitido o presente incidente, importa salientar, por importante, que para fins de concessão do provimento liminar, é necessária a presença concomitante dos pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, intrínsecos às cognições superficiais provisórias.
No entanto, na hipótese, em que pese haja urgência inerente a qualquer decisão que examine prisão cautelar – seja para soltura, em prol da liberdade do indivíduo, seja pela clausura, em prol do resguardo de bens sociais, quando necessário – não se verifica a suficiente verossimilhança nos fundamentos, a ponto de, nesta etapa prefacial, justificar a colocação do requerido em cárcere preventivo.
Isso, porque não obstante o requerido tenha sido condenado a cumprir pena pela prática de delito grave – homicídio qualificado – tem-se que ele respondeu à ação penal em liberdade, não havendo, aparentemente, qualquer acontecimento superveniente apto a configurar o periculum libertatis, que deve guardar contemporaneidade com o fato ensejador da medida restritiva mais gravosa.
Por outro vértice, em relação à necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal, impõe-se registar que o requerido, atualmente, está preso cumprindo pena no Processo Executivo de Pena n. 0012232-70.2014.8.11.0002 em decorrência das diversas outras condenações que ostenta, razão pela qual não há que se falar, a priori, que ele pretenda se furtar ao cumprimento de pena, afinal, já se encontra à disposição da justiça.
Nesse contexto, considerando a prisão preventiva como medida altamente excepcional, e que sua aplicação somente se faz imprescindível quando evidenciada a insuficiência de medidas outras menos gravosas, tem-se que, nesta via liminar, não se justifica a constrição da liberdade do requerido, ressalvada, naturalmente à luz da cláusula rebus sic standibus inerente às decisões judiciais, a possibilidade de reavaliação no caso de alteração do panorama fático, isto é, se acaso se demonstrar a ineficácia das medidas protetivas impostas.
Posto isso, indefiro a liminar pleiteada visando a antecipação de tutela ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, determinando, por consequência, o cumprimento dos seguintes atos:
I – a citação do requerido, para que, querendo, manifeste-se no prazo legal;
II – a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o pedido propalado na prefacial;
III – a certificação acerca do andamento do recurso em sentido estrito mencionado nestes autos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de agosto de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator